Tribunal: TJPA
Processo: 0072580-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072580-12.2015.8.14.0301
APELANTE: NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO, FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

APELADO: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO, NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME, FABIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AP
ELAÇÃO N.
0072580-12.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA - ME

APELADO/APELANTE: FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

APELADO/APELANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

RELATORA:

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES E TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR: REJEITADA.

RECURSOS DE APELAÇÃO ANALISADOS SEPARADAMENTE - MATÉRIAS DISSOCIADAS.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS
: PRELIMINAR DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO: PREJUDICADA. PRELIMINAR DE CABIMENTO DA RECONVENÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RETIFICAÇÃO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
: MÉRITO - LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO ILEGAL DE PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO JARDIM MAGUARI E BENFEITORIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – INCLUSÃO DOS REFERIDOS IMÓVEIS NA APURAÇÃO DE HAVERES – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - ERRO MATERIAL QUANTO A DISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1.

Sentença de parcial procedência, para: 1) declarar a dissolução da sociedade; 2) julgar procedente o pedido de apuração de haveres; 3) condenar os réus ao pagamento de 50% do lucro não distribuído ao requerente, sobre toda e qualquer operação concretizada (danos emergentes); 4) condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários em 20% sobre o valor da causa; 5) confirmar a tutela antecipada deferida; 6) condenar o requerente ao pagamento de custas e honorários em 10% por cento sobre o valor da causa; 7) determinar que os réus se abstenham de alienar a qualquer título os bens da pessoa jurídica; 8) determinar o bloqueio das matrículas dos bens constantes no processo.

2.

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso de Apelação interposto pelo autor por inépcia, suscitado pelos réus em contrarrazões. Fundamentos desfavoráveis ao autor atacados por ocasião do recurso manejado por si. Trecho da sentença citado no recurso que serviu tão somente para aperfeiçoar as demais alegações. Preliminar Rejeitada.

3.

Exame dos Recursos separadamente. Matéria dissociada
.

4.

Recurso de Apelação interposto pelos réus:

4.1.

Preliminar de Recebimento do recurso no efeito suspensivo. Prejudicada. Pedido já apreciado em decisão ID 1062092.

4.2.

Preliminar: Cabimento da Reconvenção. Rejeitada. Indeferimento na origem através de decisão interlocutória. Interposição de Agravo de Instrumento. Decisão proferida nos autos do recurso com trânsito em julgado. Autor que já ingressou com ação autônoma, estando ausente qualquer prejuízo. Pedido de majoração dos honorários fixados na reconvenção. Decisão em que foram fixados transitada em julgado. Impossibilidade de modificação.

4.3.

Mérito.

4.3.1 Inconformismo em relação a condenação em danos emergentes. Alienação de bens e equipamentos de propriedade da pessoa jurídica após o autor se ausentar da sede da empresa, sem a anuência deste, a despeito da manifestação de vontade do mesmo em adquiri-los. Ausência de prestação de contas, quando solicitadas, e ainda da ausência de declaração de imposto de renda dos anos de 2014 e 2015. Violação ao art. 1.015 do CC.

4.3.2. Ausência de provas de que os valores tenham sido utilizados tão somente para saldar débitos. Comprovação de movimentação bancária da pessoa jurídica nos referidos anos. Continuidade das atividades operacionais. Inobservância das regras de condução da empresa no período indicado. Valores decorrentes das operações realizadas que deixaram de observar a fração devida ao autor. Apuração em liquidação de sentença, sobretudo em relação a inconsistências quanto as alienações e transações que tenham causado perda patrimonial ao autor, considerando os elementos periciais já produzidos.

4.3.3. Equipamentos vendidos, que são de propriedade da empresa Geofort Fundações, não devem ser considerados para fins de apuração de haveres ou sequer de danos emergentes, nesta demanda, merecendo reforma essa parte da sentença.

4.3.4. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa. Incidência que deve recair sobre o valor total da condenação, que não se restringe aos danos emergentes, como alegado pelos réus. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

5.

Recurso de Apelação interposto pelo autor.

5.1 Mérito.

5.1.1. Lucros cessantes. Necessidade de comprovação através de prova idônea e inconteste. Inocorrência. Bens indicados pela perícia de avaliação que seriam destinados a locação, pertencentes ao patrimônio particular do sócio Fábio Pinheiro. Bens de propriedade da empresa e que não foram alienados pelo sócio Fábio Pinheiro, estão incluídos no ativo fixo para fins de apuração de haveres, não sendo mencionado nos laudos periciais que se destinavam para locação. D
ividendos gerados pela empresa que já foram devidamente resguardados ao autor.

5.1.2.
Eventual multa por descumprimento de decisão interlocutória que poderá ser executada em momento oportuno. Quantia que cabia ao autor já foi devidamente restituída em juízo, inclusive não havendo qualquer óbice para que este solicite o levantamento.

5.
1.3. Aquisição e registro dos imóveis do jardim maguari utilizando-se do ativo da empresa North Loc. Não comprovação. Empresa constituída em 2009. Gestão e autorização de movimentações financeiras realizadas em conjunto pelos sócios, até meados de outubro de 2014, quando o autor se ausentou da sede da pessoa jurídica. Aquisição do lote em 2011, exclusivamente em nome do sócio Fábio Pinheiro. Documentos de regularização do imóvel e da obra em nome do réu. Bens que já faziam parte da declaração de imposto de renda do requerido nos anos 2012/2013. Perícia contábil que excluiu, dentre outros bens, o imóvel acima mencionado com as suas benfeitorias. Matéria não impugnada pelo autor.

5.
1.4. Livre acesso dos sócios a contabilidade da empresa, no período indicado, de modo que
não há como afirmar que o autor desconhecia as transações ali efetuadas,
não se desincumbindo também do ônus de comprovar que o valor utilizado para a compra do bem adveio do ativo da North loc.

5.
1.5. Em relação as benfeitorias, os documentos indicados pelo autor pressupõem que o mesmo anuiu com a realização da obra, não sendo razoável alegar que ignorava o fato de se tratar de imóvel particular do sócio réu, até porque, desde documentos de registro da propriedade até aqueles expedidos por órgãos públicos relativos a obra, ou ainda contrato objetivando a
elaboração de projeto e cálculo estrutural para a construção das casas, o sócio Fábio Pinheiro figurava como único proprietário.

5.1.6. Relação existente entre as empresas North Loc e Geofort, que tinha autor e réu como sócios por determinado período. Pagamentos das despesas da Geofort pela North Loc, em razão de contratos em que tinham parceria entre 2012/2013.

5.1.7. Ainda que restasse demonstrado, de forma inconteste, que as notas de compra emitidas em nome da North Loc tivessem como destino tão somente a obra do maguari, esbarraríamos ao não localizar qual empresa efetivamente arcou com cada despesa, em razão da própria relação havida entre ambas, a exemplo dos documentos
enviados por funcionária da Geofort. Notas fiscais de materiais de construção onde não se pode afirmar que tinham como destino a obra do jardim maguari, em razão do próprio objeto social da pessoa jurídica.

5.1.8
Valores pertencentes ao ativo da pessoa jurídica North Loc que não se destinavam exclusivamente para custear suas despesas, mas também despesas da empresa Geofort, pelo período em que firmavam parcerias, e ainda obras que pertenciam ao patrimônio particular dos sócios, conforme afirmado pela perícia contábil. Constatou-se ainda a execução de duas obras em imóveis onde o autor figurava como cliente, de sorte que os valores estipulados ao final de cada uma das folhas de pagamento, foram debitados da conta da North Loc.

5.1.9.
Imóveis do jardim maguari que não devem ser considerados para fins de apuração de haveres.

6. Ônus sucumbenciais. Apreciação de ofício, por tratar-se de erro material, nos moldes em que foram distribuídos. Hipótese de sucumbência reciproca. Distribuição dos ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para autor e réus. Fixação de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor total da condenação, considerando a natureza e complexidade da causa.

7. Ante o exposto, Conheço dos Recursos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA – ME

E

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para tão somente delimitar que, 02 (dois) dos equipamentos alienados, numerados na perícia de engenharia de 04 e 08, não sejam considerados para fins de apuração de haveres ou de danos emergentes, nesta demanda, haja vista que de propriedade da empresa Geofort Fundações Ltda., conforme já analisado no decorrer do recurso e, ainda, que os honorários advocatícios levem em consideração o valor total da condenação, na forma do que estabelece o §2º do art. 85 do CPC.

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
.

RECONHECER DE OFÍCIO
a sucumbência recíproca, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para autor e réus, com a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
, tendo como apelantes/apelados
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS
LTDA – ME, FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
e
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
DAR PARCIA PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELOS RÉUS E NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO N.
0072580-12.2015.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA - ME

APELADO/APELANTE: FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

APEL
ADO/APELANTE: FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

RELATORA:

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos

por

NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA – ME,
FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
e
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
em face da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na Ação de Dissolução de Sociedade com Pedido de Apuração de Haveres e Pedido de Tutela Antecipada.

Consta das razões deduzidas pelo autor em sua peça inaugural, que constituiu juntamente com o requerido Fábio Jesus Pampolha Pìnheiro em 16/02/2009, a sociedade denominada North Loc Engenharia e locação de Máquinas Ltda., com capital de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado pelos sócios, sendo dividido à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, ficando estabelecido na oportunidade, que a administração da sociedade seria exercida por todos os sócios.

Acrescentou que inúmeras divergências se iniciaram, o que culminou com a dissolução societária de outras empresas que estes também eram sócios, e que, mesmo após diversas reuniões e troca de e-mails, as prestações de contas eram incompletas, asseverando que o réu passou a vender os bens da North Loc em valores abaixo do mercado, sem obedecer a ordem de preferência do autor e comunicando a este após a realização dos negócios, como também não apresentando os recebíveis, mas somente os débitos, e ainda, impossibilitando o requerente de obter informações do setor financeiro da pessoa jurídica, realizando empréstimos bancários sem o seu consentimento e deixando de efetuar o pagamento das parcelas, resultando na inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Aduziu ainda que as divergências eram oriundas principalmente do gerenciamento do patrimônio da North Loc por parte do réu, que teria adquirido bens em seu nome pessoal, não registrando em nome da empresa, salientando o autor que tentou retirar-se da sociedade de forma amigável, sem obter êxito, realizando notificação extrajudicial, recebida pelos réus em 25/03/2015, com esgotamento do prazo ali estabelecido, o que culminou com o ajuizamento da presente demanda.

O magistrado
a quo
deferiu, em parte, a tutela antecipada requerida na inicial, determinando:

1) a expedição de oficio a Jucepa, para que efetuasse o registro da saída do autor da empresa North Loc, tendo como data de registro de saída a data da propositura da presente lide, ressalvando a sua responsabilidade civil com terceiros, nos contratos e dividas referente a sociedade até a data da propositura da ação;

2) o bloqueio dos bens listados na exordial, com a intimação dos réus para que não procedessem quaisquer atos de alienação dos bens listados na peça, sem a autorização prévia do juízo, que, em caso de urgência, poderia autorizar os casos necessários, sob pena de nulidade e configurando-se descumprimento a ordem judicial;

3) o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores constantes nas contas de titularidade da North Loc, junto a Caixa Econômica Federal, Banco Itaú e Banco do Brasil, devendo tais valores serem depositados em subconta judicial;

4) a expedição de oficio ao DETRAN para que fosse gravada a restrição judicial de todos os bens em nome da empresa North Loc, até ordem posterior do juízo;

5) a expedição de oficio ao Registro de Imóveis do 1º e 2º Oficio desta Comarca de Belém, para fins de bloqueio dos imóveis em nome da empresa Ré, determinando que o autor custeasse as despesas nos referidos cartórios;

6) a multa por descumprimento da ordem judicial, em R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) sem prejuízo das demais cominações legais;

7) indeferiu o pedido de reintegração de posse dos bens; (ID 813626, págs. 2-4).

Em face da referida decisão, os réus interpuseram Agravo de Instrumento (ID 813629), que teve o pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido pela então relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a fim de suspender o cumprimento da decisão agravada, apenas quanto ao bloqueio administrativo de bens que não constassem em nome da empresa North Loc.

Os requeridos apresentaram contestação (ID 813630) e reconvenção (ID 813645).

A reconvenção foi julgada antecipadamente improcedente, entendendo o magistrado primevo que a mesma seria inepta, uma vez que da narração fática, qual seja, concorrência desleal entre os sócios, não decorreria a conclusão e pedido respectivos: condenação em cláusulas contratuais de prestação de serviços de contratos que não são objetos de discussão dos autos, procedendo ainda na oportunidade, o saneamento do feito e determinando a realização de perícia contábil e de engenharia (ID n. 813668).

Da decisão que julgou a reconvenção os réus apresentaram embargos de declaração (ID 813669), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 813672), e Agravo de Instrumento (ID 813675), que teve o pedido de efeito suspensivo indeferido pela então relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (ID 813691).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 813718), que julgou procedente os pedidos constantes da inicial, declarando dissolvida a sociedade inerente a empresa North Loc Engenharia e locação de Máquinas Ltda., indeferindo o pedido de danos morais, e condenando os requeridos:

1) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, de toda e qualquer operação, tendo como parâmetro o início da sociedade até a sua dissolução, especialmente o período em que Réu exerceu a gerência da sociedade unilateralmente, a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença, considerando as perícias realizadas, tudo monetariamente corrigido a partir de cada retenção e juros moratórios;

2) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, na espécie, identificado pelos danos emergentes, em que não foi repassado o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre toda e qualquer operação concretizada envoltos aos bens e equipamentos pertencentes a sociedade, cujo valor devido também a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença, monetariamente corrigido a partir de cada retenção e juros moratórios;

3) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, na espécie, identificado pelos lucros cessantes em que o Autor deixou de auferir, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre toda e qualquer operação envoltos aos bens e equipamentos pertencentes a sociedade, igualmente a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença, monetariamente corrigido a partir de cada retenção e juros moratórios.

4) ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) pelas benfeitorias realizadas no imóvel situado no Conjunto Maguari, edificado com 07 (sete) casas construídas;

5) ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC;

6) Apuração de haveres em liquidação de sentença, observados os parâmetros do conteúdo pericial já desenvolvido nos autos;

7) determinando a expedição de alvará para o levantamento do valor de R$ 133.677,77 (cento e trinta e três mil reais, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), depositados em subconta judicial do Juízo, valor este que representa 50% (cinquenta por cento) do saldo existente à época em conta bancária vinculada a empresa e que fora indevidamente retirado pelo Requerido, na forma da decisão de fls. 1159/1167.

Os réus apresentaram embargos de declaração (ID 813719), o quais foram conhecidos e julgados parcialmente procedentes (ID 813721), aplicando o magistrado efeitos modificativos ao julgado anterior, para:

1) indeferir o item 1 da sentença, ou seja, o pedido de condenação dos réus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, de toda e qualquer operação;

2) indeferir o item 3 da sentença, ou seja, o pedido de condenação dos réus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, na espécie, identificado pelos lucros cessantes;

3) indeferir o item 4 da sentença, ou seja, o pedido de indenização formulado pelo autor, equivalente à 50% (cinquenta por cento), pelas benfeitorias realizadas no imóvel do Conjunto Maguari, edificado com 07 (sete) casas construídas;

4) condenar o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, tendo em vista o pedido explicito nos Declaratórios.

O autor também apresentou embargos de declaração (ID 813722), os quais foram julgados procedentes (ID 813723), para suprir omissão, e determinar que os réus se abstivessem de alienar a título oneroso ou gratuito quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade da empresa North Loc, e ainda, o bloqueio da matrícula dos bens constantes no processo, destacando que, desde a primeira sentença de mérito, a venda sem autorização judicial estaria sujeita a eventual anulação.

Inconformados, os réus
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA – ME
e

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
interpuseram recurso de apelação (ID 813726), requerendo, preliminarmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

Aduzem ainda na mesma sede, o cabimento da reconvenção, sob o argumento de que a mesma se baseou em duas causas de pedir, sendo a primeira relacionada as ofensas feitas pelo autor em sua petição inicial, o que teria atingido a honra do reconvinte, e a segunda em relação a concorrência desleal, devendo ser julgada por este Egrégio Tribunal, a fim de condenar o reconvindo em danos morais.

No mérito, sustentam que a sentença merece reforma no que tange a condenação em danos emergentes, salientando que esta não se coaduna com o respectivo conceito, face a necessidade de demonstração do ato ilícito cometido por estes, o que não teria sido comprovado nos autos, e ainda, que os laudos periciais se mostram contrários ao que foi decidido.

Afirmam que a base de cálculo imposta em relação aos honorários advocatícios se mostra indevida, qual seja, o valor da causa, por entender que há expressa condenação em danos emergentes, se constituindo também em proveito econômico auferido pela parte autora, pugnando ainda pela redução do percentual fixado contra si, de 20% para 10% sobre os danos emergentes, ou, de forma alternativa, que a verba de sucumbência estipulada contra o autor seja majorada, de 10% para 20%, em defesa da isonomia entre as partes.

O autor apresentou contrarrazões (ID 813729), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados em sede de reconvenção.

FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO,
por sua vez, apresentou recurso de apelação (ID 813727).

Ressalta que o réu Fábio Pinheiro era o responsável pela administração da pessoa jurídica North Loc, e, que este teria realizado diversas operações de venda de bens, dos quais os valores apresentados não seriam condizentes com a realidade, fazendo com que os imóveis de propriedade da empresa não pudessem ser utilizados para fins de aluguéis, o que reforçaria a tese de que o autor/apelante deixou de auferir lucro destes e de outros bens já apurados nos autos.

Relata que a sentença é clara ao afirmar que a empresa North Loc realizava apoio logístico à Geofort Fundações Ltda., e que, ainda que as máquinas estivessem financiadas pela Geofort, faziam parte do ativo da empresa North Loc, enfatizando que os equipamentos teriam sido vendidos pelo sócio Fábio Pinheiro sem a concordância do autor, sob a suposta alegação de que iria realizar pagamentos de pendências da empresa.

Assevera que o imóvel situado no conjunto maguari, assim como as benfeitorias dele decorrentes, teriam sido fruto do capital da empresa North Loc, frisando que o terreno foi registrado em nome exclusivo do Réu Fábio Pinheiro sem o consentimento do autor, o que lhe confere o direito de dispor do patrimônio da empresa em valor correspondente a sua quota, que consiste em 50% (cinquenta por cento).

Em contrarrazões (ID 813730), os réus suscitam, preliminarmente, a inépcia do recurso manejado pelo autor, argumentando que este não refuta os fundamentos da sentença, e, no mérito, requer o desprovimento.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelos réus em sede de contrarrazões (ID 813730), relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO- INÉPCIA

Aduzem os réus em sede de contrarrazões que o recurso de apelação interposto pelo autor não teria enfrentando os fundamentos específicos da sentença, além de mencionar questões que lhe foram favoráveis na sentença, citando como exemplo matéria relativa a vinculação das empresas North Loc e Geofort, o que caracterizaria inépcia, rogando, assim, que o mesmo não seja conhecido.

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso manejado pelo autor tem por fundamento atacar as razões que lhe foram desfavoráveis por ocasião da sentença proferida em sede de embargos de declaração (ID 813719), que aplicou efeitos modificativos ao julgado anterior, indeferindo os pedidos de lucros cessantes e de indenização em relação aos imóveis do jardim maguari, se utilizando, para tanto, de diversos argumentos, de modo que não vejo razões para deixar de conhecer do recurso.

Além disso, como é evidenciado pelos próprios réus, a matéria relacionada as referidas empresas serviu apenas como citação contida no recurso, consubstanciada na transcrição de um trecho da primeira sentença, que serviu para aperfeiçoar a alegação do autor de que alguns bens da empresa teriam sido alienados sem a sua concordância, o que, somado aos demais argumentos ali contidos, completa a tese de que o mesmo faria jus aos lucros, restando, portanto, afastada a arguição de inépcia.

Nessa senda, observa-se que o autor demonstra seu inconformismo de maneira pontual na peça recursal, fazendo-se
mister
a devida apreciação por parte desta relatora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar.

DO EXAME DOS RECURSOS

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos,
passando a proferir voto
.

Antes de mais nada cumpre esclarecer, que por uma questão de melhor técnica processual, analisarei separadamente os recursos de apelação interpostos por
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA – ME,
FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
e
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
,

em razão das matérias suscitadas se mostrarem dissociadas
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS RÉUS -

NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA – ME
e

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO

Ab initio
, salienta-se que a Preliminar de Recebimento do Recurso no efeito suspensivo resta prejudicada, uma vez que tal pedido já foi devidamente apreciado na decisão ID 1062092, restando, portanto, superada qualquer discussão a esse respeito.

Desse modo, reporto-me aos fundamentos deduzidos na
segunda questão preliminar levantada:

PRELIMINAR: CABIMENTO DA RECONVENÇÃO

Pleiteiam os réus que a reconvenção intentada por si seja recebida e analisada nesta sede, pontuando que a mesma tem como causa de pedir, tanto a concorrência desleal, como as ofensas noticiadas pelo autor em sua peça inaugural, o que seria capaz de ensejar a fixação de indenização por danos morais.

Pelo que se extrai da reconvenção que os réus querem ver analisadas novamente nesta sede, tem-se que a mesma foi julgada antecipadamente improcedente pelo juízo de 1ª grau, por inépcia dos pedidos, eis que da narração fática (concorrência desleal entre os sócios e dano moral) não decorreu a conclusão e o pedido, com a condenação dos reconvintes em custas e honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, tendo prosseguimento a ação principal (ID 813668, Págs. 2-10). Tal decisão foi integralmente mantida pelo magistrado, ao se manifestar sobre os embargos de declaração opostos (ID 813672).

Da referida decisão, houve a interposição de recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº. 0009901-69.2016.8.14.0000), que por sua vez já fora julgado, com a prevalência do decisum de 1º grau, e o regular trânsito em julgado ocorrido em 11/08/2017, conforme se infere de pesquisa ao Sistema Libra, restando, portanto, preclusa qualquer discussão a esse respeito.

Nessa direção, é julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
O recurso cabível para atacar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 356, § 5º, do CPC. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado, mostra-se inviável a incidência do principio da fungibilidade. APELO NÃO CONHECIDO
. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70074663626 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 23/08/2017, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/08/2017).

Anoto, por oportuno, que o réu Fábio Pinheiro já ingressou com Ação de Indenização por Danos Morais (proc. n. 0852730-31.2018.814.0301), autuada em 29/08/2018, ainda em fase de instrução, com causa de pedir idêntica aquela contida na reconvenção, não havendo, portanto, qualquer prejuízo em razão do seu antecipado julgamento.

Diante disso,
descabe o pedido de majoração dos honorários advocatícios
fixados na reconvenção, tendo em vista que as razões constantes da peça reconvencional não foram apreciadas no presente julgamento, uma vez que a decisão em que foram fixados transitou livremente em julgado, o que afasta a incidência do § 11º, art. 85 do CPC.

Aliás, o STJ tem entendido de forma semelhante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.

1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Entrementes, no que toca ao valor fixado a título de honorários advocatícios, ressalta-se que o arbitramento cabe ao magistrado que, nos termos do § 2º, do art. 85 do NCPC, deve observar a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o valor econômico da demanda, não se vinculando, portanto, à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual serve apenas como parâmetro para a fixação da verba em apreço. Nesse contexto, a despeito da não vinculação à tabela, no caso dos autos, nota-se que os honorários do advogado dativo constantes nas Certidões de f. 01/05, da Ordem 05, foram arbitrados sem a devida observância dos parâmetros mencionados

".

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

4. Sendo assim, devem ser restabelecidos os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nos termos estipulados no título executivo judicial.

5. Recurso Especial provido. (REsp 1804030/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Demonstram os réus, irresignação com a sentença em relação a condenação em danos emergentes, sob o fundamento de que a mesma não se coaduna com o respectivo conceito, vez que seria necessário demonstrar a ocorrência de ilicitude, o que não teria sido comprovado pelo autor, e ainda, que os laudos periciais teriam se mostrado contrários ao entendimento do magistrado
a quo
.

Antes de mais nada, vale ressaltar que o autor objetiva através da ação originária, a dissolução e apuração de haveres da sociedade que integrava juntamente com Fábio Jesus Pampolha Pinheiro, denominada North Loc Engenharia e Locação de Máquinas Ltda, constituída em 16/02/2009, em razão d
a efetiva quebra da affectio societatis
, consubstanciada na incompatibilidade e desarmonia entre os sócios, o que culminou com a notificação extrajudicial encaminhada pelo autor e recebida em 25/03/2015, cientificando previamente Fábio Pinheiro da sua intenção de se retirar da sociedade, dentre outras providências.

Feitas essas considerações, passemos ao exame das razões recursais trazidas pelos réus:

Do exame pormenorizado do autos, emerge que o juízo
a quo
, ao vislumbrar a natureza da demanda e seus desdobramentos, constatou a necessidade de se perquirir sobre questões de ordem técnica, razão pela qual determinou a realização de duas perícias judiciais, dentre elas, uma de engenharia, que tinha por objetivo a produção de laudo de avaliação patrimonial dos bens da empresa, além de perícia contábil, que tinha por função o exame de todas as demais questões imprescindíveis ao deslinde da causa, a exemplo da apuração de haveres, dentre outras.

A par disso, a perícia contábil firmou o entendimento inicial de que, no período compreendido entre os anos de 2014/2015, a North Loc esteve paralisada (ID 813683), justificando, na oportunidade, que a atuação da empresa e a sua movimentação financeira se restringia em administrar as receitas não operacionais, provenientes da venda de bens do seu ativo imobilizado, cujos valores teriam sido destinados ao pagamento das despesas remanescentes (ações trabalhistas, Finame, leasing, prestações habitacionais, entre outros), se utilizando para tal conclusão, além de outros documentos, de tabela encaminhada pela diretoria da empresa North Loc elaborada por uma segunda contadora, que não a perita do juízo, (descrita como anexo 2) (ID 813707, pág.22).

Sucede, no entanto, que o laudo inicialmente fornecido foi retificado (ID 813696, pág. 6-7), passando a constar que, na verdade, nos aludidos anos a empresa não efetuou Declaração de Imposto de Renda, como havia afirmado anteriormente, e ainda, ao prestar novos esclarecimentos (ID 813710), destacou, com base nos extratos bancários dos anos de 2014/2015, que a North Loc, de fato, possuía movimentação financeira, ditas como receitas operacionais, o que nos leva a crer que a informação inicial de que a mesma se manteve exclusivamente a partir dos valores obtidos com as alienações de imóveis e equipamentos, nos mencionados anos, não mais se sustenta. Por outro lado as retificações operadas pela perita contadora, nomeada pelo juízo, não foram impugnadas pelos réus.

Nesse diapasão, tenho que a referida perícia contábil, assim como outros elementos colhidos dos autos se mostram capazes de justificar a condenação em danos emergentes, posto que, após o autor se ausentar da sede da pessoa jurídica, em meados de outubro de 2014, o sócio remanescente passou a alienar bens imóveis e equipamentos da North Loc, sem a anuência ou concordância do autor, a despeito da manifestação de vontade deste em adquiri-los, consoante e-mails encaminhados pelas partes (ID 813649, pág. 16 e segs.), ainda que o valor tenha sido depositado na conta da empresa, segundo a perita (ID 813710, pág. 9 e seg.), pois deixou de prestar contas, quando solicitadas pelo autor, e, como dito por ocasião da perícia, também não efetuou declaração de imposto de renda da empresa nos anos de 2014/2015.

A de se acrescentar que no tocante ao dano emergente, torna-se imperiosa a ocorrência de
prejuízo concreto e provado, causado a alguém
, efetivamente mensurável, ensejando a diminuição patrimonial da vítima.

Caio Mário da Silva Pereira,
destaca com propriedade
que:

São as perdas e danos, portanto, o equivalente do prejuízo que o credor suportou, em razão de ter o devedor faltado, total ou parcialmente, ou de maneira absoluta ou relativa, ao cumprimento do obrigado
. Hão de expressar-se em uma soma de dinheiro, porque este é o denominador comum dos valores, e é nesta espécie que se estima o desequilíbrio sofrido pelo lesado. A este prejuízo, correspondente à perda de um valor patrimonial, pecuniariamente determinado, costuma-se designar como
dano matemático
ou
dano concreto.
Na sua apuração, há de levar-se em conta que o fato culposo privou o credor de uma vantagem, deixando de lhe proporcionar um certo valor econômico, e também o privou de haver um certo benefício que a entrega oportuna da
res debita
lhe poderia granjear, e que também se inscreve na linha do dano. (
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil – Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 214).

Nessa direção, faz-se necessária a transcrição da regra disposta no caput do art. 1.015 do Código Civil,
e, não obstante esteja no capítulo das sociedades simples, poderá também ser aplicada às sociedades limitadas, como é o caso dos autos:

Art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade;
não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir
.

Disso decorre ser permitido ao administrador praticar todos os atos relativos à gestão e administração da sociedade, no entanto, não se considera como ato de mera gestão a alienação de imóveis, e aqui, inclua-se também os bens móveis, ainda que não conste expressamente do texto legal.

In casu
, não constitui objeto social da pessoa jurídica a oneração ou venda de bens, como se infere do contrato social (ID 813624, págs. 26-28) e alterações (ID 813625, págs.1-3), o que torna imprescindível a concordância do sócio autor para a realização de tais atos, porquanto a época, como já mencionado, já havia se ausentado da gestão da pessoa jurídica.

Por tais razões, dada a inobservância de algumas regras de condução da pessoa jurídica, em determinado período, seja em relação a falta de prestação de contas a partir da saída do autor ou ainda em razão da alienação de bens sem a sua anuência, faz este jus a indenização, isto porque, a simples comunicação, não induz, necessariamente, a concordância daquele que, à época, também fazia parte do quadro societário, tudo isso em observância ao que foi estabelecido no contrato social, que possui distribuição de capital de forma igualitária para ambos.

A propósito, vale lembrar que os danos reconhecidos em favor do autor, devem ser apurados em competente liquidação de sentença, de forma que serão analisados os valores decorrentes das operações realizadas pela pessoa jurídica à época, aptos a gerar vantagem e que tenham deixado de observar a fração devida ao autor, no percentual que lhe cabe, qual seja, 50% (cinquenta por cento), considerando o período em que a mesma continuou a desempenhar suas atividades, sobretudo em relação a inconsistências nos valores das alienações e transações, enfim, que de alguma forma ensejaram perda patrimonial ao autor, tudo em conformidade com os elementos periciais já produzidos nesse sentido.

Por outro lado, se faz necessário delimitar que, 02 (dois) dos equipamentos vendidos, numerados na perícia de engenharia de 04 e 08, são de propriedade da Geofort Fundações, como, aliás, foi objeto de questionamento formulado pelo assistente técnico do autor, onde pontuou que os mesmos não seriam objeto da apuração de haveres nesses autos, momento em que impugnou o saldo devedor que havia sido incluído no passivo da North Loc (ID 813709, pág. 2).

Por iguais razões, tanto a perícia de engenharia (ID 813708, pág. 19), quanto as duas últimas perícias contábeis, retificaram as afirmações anteriores, reconhecendo, a partir de então, que os dois equipamentos, de fato, não integravam o ativo da North Loc (ID 813696, págs. 27 e segs. /ID 813710, pág. 13).

Assim sendo, como restou sobejamente demonstrado em linhas pretéritas,
os dois equipamentos alienados, de propriedade da empresa Geofort, não devem ser considerados para fins de apuração de haveres ou sequer de danos emergentes, nessa demanda, mas tão somente aqueles de propriedade da North Loc, merecendo reforma esta parte da sentença.

Acrescenta-se, ainda, que assuntos envolvendo a relação comercial de outras empresas de propriedade particular do autor ou do réu, junto a empresa Geofort Fundações, e outros que entenderem pertinentes, poderão ser tratados em outra demanda, que ainda se encontra em fase de instrução, se assim o magistrado que preside a causa entender (proc. n. 0053584-63.2015.814.0301).

Noutra ponta, observa-se que os réus se insurgem quanto
a incidência dos
honorários, argumentando que estes devem recair sobre a parcela deferida, qual seja, os danos emergentes que constituem também proveito econômico auferido pela parte, nos termos do que dispõe o art. 85, §2º
[1]
do CPC.

Conforme se depreende do dispositivo acima citado, tem-se que a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, somente não sendo possível mensurá-lo, em cima do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, deve ser seguida a ordem disposta no art. 85, §2º do CPC, posto que o espírito que deve conduzir o intérprete no momento da fixação do quantum da verba é o da objetividade.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE COMODATO VERBAL - REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS NO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - DEVER DE INDENIZAR - LAUDO PERICIAL - NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS BASEADOS NO VALOR DA CAUSA - CORREÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO.
1) Devem ser indenizadas as benfeitorias realizadas com o consentimento do possuidor do imóvel, uma vez ausente a prova da má-fé. 2) Não há que se falar em nulidade do laudo pericial quando a motivação e as técnicas de avaliação adotadas por ele são idôneas e convincentes.
3) A fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com base na condenação e não do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.
4) Apelo do réu parcialmente provido e apelo adesivo não provido. (TJ-AP - APL: 00555956920138030001 AP, Relator: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2018, Tribunal)

Desse modo, assiste razão, em parte, aos réus, visto que no caso em

tela, os honorários deveriam ter sido arbitrados em percentual sobre

o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa, que, como definiu o STJ, deve ser a última opção na ordem de

preferência.

Digo razão em parte, porque,
diante do que se extrai dos autos e da demanda de origem, o juízo
a quo
acolheu também o pedido de dissolução da sociedade, de apuração de haveres e os danos emergentes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, devendo, portanto, serem estes os valores considerados para fins de condenação.

Sendo assim, ressalvo que, nessa parte, a sentença ora vergastada também merece reparo, a fim de que a verba honorária tenha incidência sobre o valor da condenação acima discriminada, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Demais questões afetas as verbas sucumbenciais serão devidamente apreciadas mais adiante.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR - FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO

Assinala em suas razões recursais o autor, que o sócio remanescente Fábio Pinheiro, por ser o responsável pela administração da pessoa jurídica também requerida, North Loc, realizou diversas operações de venda de bens cujo os valores apresentados estariam eivados de ilegalidade, o que teria contribuído para que os bens móveis e imóveis de propriedade da empresa não pudessem ser utilizados para auferir lucro.

No que pertine os lucros cessantes, sabe-se que são espécie de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de auferir valores em razão do evento danoso. Logo, é imprescindível que os referidos lucros sejam efetivamente comprovados e que não foram alcançados em virtude de determinado fato, uma vez que na hipótese aqui tratada, o mesmo não se presume.

Frise-se, por oportuno,
que a perícia de engenharia e avaliação de bens (ID 813683), não se mostrou apta a corroborar com a alegada indenização, uma vez que, a despeito de concluir que haviam imóveis destinados a locação, elencou bens que não tinham a pessoa jurídica como proprietária, são eles, imóvel do Residencial Cidade Jardim II, e as residências do conjunto maguari, de modo que essas últimas ainda serão objeto de apreciação em tópico específico.

Na mesma oportunidade, o perito engenheiro consignou que os questionamentos do autor em relação a eventual receita advinda dos aluguéis restaram prejudicados, por se tratar de questões afetas a perícia contábil, por não terem sido fornecidas informações relativas aos contratos, de sorte que, por ocasião da perícia contábil, não se denota questionamento ou apuração de valores oriundos de aluguéis, reforçando que os imóveis acima citados não foram considerados no patrimônio da North Loc.

Somado a isso, importante mencionar que os bens de propriedade da empresa e que não foram alienados pelo sócio Fábio Pinheiro, estão incluídos no ativo fixo para fins de apuração de haveres, não sendo atribuído aos mesmos quaisquer finalidades locatícias.

A propósito, este tem sido o entendimento jurisprudencial a respeito:

"
Traduz-se os lucros cessantes, assim, como uma indenização devida a título de danos materiais, segundo a qual são devidos quando demonstrado que, efetivamente, deixou de auferir algo, em razão de atitude do agente causador do prejuízo. Para sua fixação, deve haver prova cabal para tanto, ou seja, deve-se comprovar quanto, efetivamente, deixou de auferir em razão do acidente ocorrido.
"(TJSC, Apelação Cível n. 2009.043636-7, de Ituporanga, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz).

No mesmo sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM - DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - TRANSPORTADORA - PESSOA JURÍDICA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. (...) . 2. "A pessoa jurídica, por não ter capacidade de sofrer emoção, é desprovida de honra subjetiva, podendo ser indenizada por dano moral apenas se for, por ato ilícito, afrontada em sua honra objetiva, que diz respeito ao seu bom nome, credibilidade e imagem". 3.
Os lucros cessantes não se presumem, logo, não havendo prova dos prejuízos, o pedido de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser julgados improcedentes
. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados com observância nos critérios legais e de modo não aviltar o trabalho do advogado. (TJ-MG - AC: 10407090221174001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

Vê-se então com clareza que

os lucros cessantes, na hipótese, só seriam devidos, caso restasse comprovado, por exemplo, que a pessoa jurídica encontrava-se inoperante por culpa do sócio remanescente, deixando, assim, de desempenhar suas atividades geradoras de lucro, o que não se extrai do contexto probatório, aliás, ao contrário,
a empresa deu continuidade ao seu mister após a saída do autor, como dito por ocasião da análise dos danos emergentes, ao passo que, tanto os valores obtidos das movimentações bancárias do período, quanto as transações, que causaram diminuição patrimonial ao autor, isto é, de
inconsistências nos valores das alienações,
deverão ser observados minuciosamente na apuração de haveres.

Por tais fundamentos e sem perder de vista que os bens mencionados na perícia de avaliação estavam em nome particular do sócio Fábio, é possível compreender que, apesar de o autor não ter sido beneficiado com os dividendos gerados pela empresa em momento oportuno, estes já foram devidamente resguardados, sendo, portanto, insubsistente o seu argumento ao pretender receber lucros cessantes, dada a própria essência destes,
sob pena de indenizar-se danos hipotéticos ou presumidos
.

Assinale, ainda, que
não resta dúvida de que após a saída do autor da sociedade, o sócio Fábio Pinheiro passou a figurar como único responsável pela pessoa jurídica, de acordo com a perícia contábil (ID 813684, pág. 3/5 e ID 813696, pág. 5-6), contudo, não há que se perquirir sobre o evento relativo a retirada de valores da conta da empresa, se antes ou após o sócio responsável tomar ciência do comando judicial que determinou o bloqueio de 50% dos valores existentes nas contas bancárias (ID 813626, pág.3), já que eventual multa por descumprimento poderá ser executada em momento oportuno.

Além disso, a quantia que cabia ao autor já foi devidamente restituída em juízo (ID 813669, pág.4), inclusive não havendo qualquer óbice para que este solicite o levantamento, porquanto trata-se de capítulo da sentença que confirmou a tutela antecipada, e não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelos réus.

Outro ponto a ser apreciado do recurso interposto pelo autor, refere-se a
afirmação de que o réu, Fábio Pinheiro, se valeu da condição de responsável financeiro e único administrador da empresa, para adquirir e registar bens exclusivamente em seu nome, sem o conhecimento ou concordância do Autor, utilizando-se do capital da North Loc para tanto, a exemplo do terreno situado no conjunto maguari, edificado com a construção de 07 (sete) casas, requerendo, assim, a indenização pelas benfeitorias na proporção da sua cota.

Para tanto, indica como provas, documentos fornecidos pelo engenheiro que seria responsável pela obra, tais como folhas de pagamento e relatórios em nome dos sócios, notas fiscais de compra de materiais, dentre outros (fls. 873-1.038-1.118).

Dito isso e após o exame pormenorizado dos documentos acostados, emerge que o terreno situado no loteamento jardim maguari, lote 84, Al. 16, foi adquirido em 06/12/2011, por Fábio Pinheiro, como se extrai da escritura pública e registro de imóveis (ID 813631, pág. 7-10), constando igualmente em nome daquele os impostos relativos ao bem, tais como, ITBI (ID 813696, pág. 19) e IPTU referente aos anos de 2014 a 2015 (ID 813696, pág. 20-26).

De igual forma, verifica-se a existência de contrato de prestação de serviços, onde figura como contratante Fábio Pinheiro, objetivando a elaboração de projeto e cálculo estrutural para a construção de 07 (sete) edificações residenciais no terreno acima citado, datado de 30/11/2011 (ID 813696, pág. 18), e ainda, documentos relativos a obra, tais como alvará (ID 813695, pág. 27), licença de construção, a ser afixada no local, indicando como proprietário Fábio Pinheiro (ID 813631, pág. 12), aviso de regularização de obra (ID 813631, págs. 13-14) e carta de regularização (ID 813631, pág. 16), repise-se, todos em nome do mesmo.

Afigura-se ainda dos autos, que o lote foi declarado no imposto de renda pessoa física do proprietário, ano/calendário 2012-exercício 2013 (ID 814695-pág. 1), e no ano seguinte, ano/calendário 2013-exercício 2014, acrescentando, desta vez, as benfeitorias ID 813694, pág. 28.

Desse modo, reporto-me aos fundamentos deduzidos nos laudos periciais produzidos no caso em apreço:

Nesse passo, destaco que a perícia de engenharia catalogou todos os bens móveis e imóveis indicados na petição inicial, ali incluídos bens de propriedade da North Loc, bens de propriedade de outra empresa, a Geofort Fundações, bens que já haviam sido vendidos, bens que foram negociados pelos ex-sócios como forma antecipada de separação da sociedade e bens de propriedade exclusiva do sócio Fábio Pinheiro, dentre eles o imóvel situado no Jardim Maguari, especificando que o mesmo já se encontrava com 07 (sete) casas construídas (ID 813676, págs. 15 e segs.).

A propósito, pelo que se denota de alguns dos quesitos do autor em relação a referida perícia, estes já eram formulados no sentido de afirmar que todas as despesas inerentes a aquisição do imóvel situado no jardim maguari e suas benfeitorias foram pagas pela North Loc, requerendo, assim, que o perito informasse o motivo do registro em nome do sócio Fábio, tendo como resposta que não foi encontrado documento que justificasse o registro individual, e, que, não havia nos autos comprovante acerca da origem do pagamento, reconhecendo, no entanto, que os impostos foram pagos pelo proprietário, e que o questionamento poderia ser analisado pela perícia contábil (ID 813683, pág. 6)

Requereu ainda o autor, em sede de quesitos complementares, que o perito indagasse o réu Fábio de que maneira este adquiriu e pagou o lote, além de confirmar se os comprovantes de construção e benfeitorias estão em nome da empresa ré, e teve como resposta que o questionamento estaria prejudicado, pois haveria necessidade de verificação e análise de documentos da contabilidade e financeiro, cuja responsabilidade seria do perito contador nomeado (ID 813683, pág. 23).

Em seguida, após ser questionado pelos réus devido as respostas acima, o perito engenheiro esclareceu que o laudo sob sua responsabilidade se restringiu tão somente a identificação e avaliação dos bens relacionados na inicial, apurados em vistoria, e que não teria afirmado no primeiro laudo que as casas em debate foram construídas com dinheiro da empresa, devendo tal questão ser respondida pela perita contadora (ID 813708, págs. 14 e segs. /ID 813709, págs. 2 e segs.).

Por seu turno, a quando da elaboração do primeiro laudo pericial contábil (ID 813684, pág. 1 e segs.), o imóvel de n. 07 (descrito como terreno maguari), assim numerado no laudo de engenharia (ID 813676, pág. 15 e segs.), foi excluído do demonstrativo de bens a serem distribuídos, por entender a perita ser o mesmo de propriedade particular do sócio Fábio Pinheiro, incluindo, naquele momento, o valor das benfeitorias n. 7.1 a 7.7. (Identificadas como casa de 1 a 7 no laudo de engenharia).

Tais conclusões não foram impugnadas pelo contador assistente do autor, ao elaborar parecer técnico (ID 813692, págs. 4 e segs), momento em que discordou de outros aspectos que em nada se assemelham ao tópico ora analisado de forma específica.

Anoto, por oportuno, que ao apresentar esclarecimentos solicitados pelas partes, a perita contábil retificou, dentre outros quesitos, aquele de n. 08, a fim de também excluir do demonstrativo de bens a serem distribuídos, os imóveis de n. 02, 05, 07 e o valor das benfeitorias n. 7.1 a 7.7. (Identificadas como casa de 1 a 7 no laudo de engenharia), que outrora havia considerado, concluindo que os bens são de propriedade particular do sócio Fábio Pinheiro (ID813696, pág. 3 segs.).

É de bom alvitre acrescentar que, a despeito dos novos esclarecimentos solicitados pelo autor e perito assistente em relação ao citado quesito, se denota que tais indagações se restringiram a outras questões também tratadas pela perita na mesma oportunidade, a exemplo de movimentações bancárias que haviam sido desconsideradas até então, e no que tange aos imóveis excluídos, mencionam tão somente aqueles de n. 01 e 03, ou seja, imóvel Quadra Residence e Montenegro Boulevard, não elencando, portanto, o imóvel de n. 07 (jardim maguari) e as benfeitorias numeradas de 7.1. a 7.7. (ID 813709/ID 813710, págs. 1-5).

Logo, não houve qualquer indagação ou impugnação por parte do autor e do seu assistente técnico contábil, seja antes ou após as ocasiões em que a perícia contábil e os respectivos esclarecimentos assentaram que a propriedade do imóvel do jardim maguari e suas benfeitorias não seriam consideradas no acervo de bens da North Loc, por ser de propriedade particular do sócio Fábio Pinheiro.

O certo é, que desde a criação da pessoa jurídica, digo, fevereiro de 2009, toda gestão e autorização de movimentações financeiras da North Loc eram realizadas em conjunto pelos sócios, sendo as autorizações bancárias por escrito e os e-mails de responsabilidade do autor, Fernando Navarro e emissão de cheques pelo sócio Fábio Pinheiro, o que se deu até meados de outubro de 2014, quando o autor se ausentou da sede da pessoa jurídica, ficando a gerência isolada a cargo do sócio Fábio Pinheiro tão somente a partir de então (perícia contábil, quesito 16-ID 813696, pág. 5).

Evidencia-se, portanto, que, pelo menos durante o período de 2009 a outubro de 2014, os dois sócios participavam ativamente de todas as negociações da empresa, tendo acesso tanto ao financeiro quanto a contabilidade, o que afasta o argumento de que o requerido se valeu da condição de
responsável financeiro e único administrador da pessoa jurídica para adquirir e registar o bem supracitado exclusivamente em seu nome, sem o conhecimento ou concordância do autor,
uma vez que
o imóvel
foi adquirido ainda no ano de 2011, não há como se afirmar que o autor desconhecia as transações ali efetuadas,
não se desincumbindo também do ônus de comprovar que o valor utilizado para a aquisição do imóvel adveio do ativo da North Loc.

Nesse diapasão, é importante mencionar que, não obstante o autor alegar que possui direito a sua cota parte em relação as benfeitorias do imóvel, os documentos indicados por si demonstram o contrário, ou seja, pressupõe que o mesmo anuiu a realização da obra, a exemplo da maioria das folhas de pagamento enviadas pelo engenheiro, onde indicam que, de dezembro de 2012 a julho de 2014 eram emitidas em nome de Fernando e Fábio, sendo indicado o nome de Fábio Pinheiro somente no início da obra, de junho de 2012 a dezembro de 2012, e após, somente nos dias 19 a 29 de maio de 2015 (ID 813654, pág. 3 e segs. /ID 813655/ID 813656, págs. 1-8).

Desta feita, não seria razoável o autor alegar que ignorava o fato de se tratar de imóvel particular do referido sócio, até porque, desde documentos de registro da propriedade até aqueles expedidos por órgãos públicos relativos a obra, ou ainda contrato objetivando a
elaboração de projeto e cálculo estrutural para a construção das casas, consideravam o sócio Fábio Pinheiro como único proprietário.

Outro ponto que parece decisivo a questão
sub examine
é de que a
perícia contábil fez constar que, em meados de 2012/ 2013, a empresa North Loc, em algumas circunstancias, funcionava em conjunto com a empresa Geofort, que tinha como sócio autor e réu, até fevereiro de 2014, realizando transações que envolviam recebimentos e pagamentos vinculados a contratos firmados em parceria (ID 813696, pág. 4), além de pagamento de despesas da empresa Geofort em razão da gestão de contratos de prestação de serviços (ID 813696, pág. 5), e aqui, registre-se, que não vamos nos deter a eventuais questões pendentes, até porque, como dito, a Geofort não integra a presente lide.

Tais esclarecimentos se mostram essenciais tão somente para corroborar com a afirmação de que, ainda que restasse demonstrado, de forma inconteste, que as notas de compra emitidas em nome da North Loc tivessem como destino a obra do maguari, e ainda, as folhas de pagamento acima aludidas, esbarraríamos ao não localizar qual empresa efetivamente arcou com cada despesa, em razão da própria relação havida entre ambas, a exemplo dos documentos
enviados ao autor, que se deu através de funcionária da Geofort, de nome Nathalia (ID 813652, pág. 17-19/ID 813653, págs. 1-14).

Em tempo, vê-se que,
em diversas oportunidades, ainda que as notas fiscais, recibos de pagamento e ordem de depósitos bancários fossem emitidos em nome
da
Geofort, os pagamentos partiam da conta da North Loc

(ID 813717, pág. 12 e segs.),

ou seja, o contrário não parece inimaginável, até porque os documentos carreados pelo autor, sejam eles as
folhas de pagamento emitidas por engenheiro da obra, que, a propósito, estavam em nome das pessoas físicas dos sócios e não da pessoa jurídica North Loc, ou ainda as notas de compra de materiais, todos vieram desacompanhados dos respectivos comprovantes de pagamento ou recibos
.

Com efeito, vale lembrar que o próprio objeto social da empresa, dentre outros, é a execução de serviços de engenharia, construção de edifícios, obras de fundação, perfurações, preparação de massa de concreto e argamassa para construção civil, de modo que não se pode afirmar de forma inconteste que as notas fiscais de compra carreadas pelo autor se destinavam tão somente para a construção das casas aqui discutidas, ainda que estejam em nome da North Loc.

Registre-se
que uma das referidas notas de materiais que teriam como destino a obra do maguari (ID 813658, pág. 3), também foi indicada pelo assistente técnico do autor para fundamentar o argumento de que a partir de 2014 a empresa continuava auferindo lucro ao desenvolver suas atividades operacionais, também citando como exemplo medições de serviços realizados no mesmo período (ID 813709, pág. 23 e segs.), o que demonstra que os materiais de construção são inerentes a própria atividade da empresa, como dito.

Não se pode perder de vista ainda, que a perícia contábil constatou que existiam transferências bancárias da empresa North Loc para obras de cunho pessoal dos dois sócios, pontuando, em sede de esclarecimentos, que para despesas pessoais, foram encontrados para ambos, pagamentos para familiares, condomínios e impostos de propriedade dos mesmos (ID 813684, pág.5/813696, pág.8), sendo contestado pelo assistente do autor tão somente que após 2014 não teria sido comprovado pagamentos em favor do sócio Fernando (ID 813709, pág. 31), não se insurgindo, portanto, quanto aos períodos anteriores.

A bem da verdade, entendo, salvo melhor juízo, e diante do que foi amplamente detalhado alhures, que os valores pertencentes a pessoa jurídica North Loc, não se destinavam exclusivamente para custear despesas inerentes as suas atividades geradoras de lucro, mas também despesas da empresa Geofort, pelo período em que firmavam parcerias, e ainda obras que pertenciam ao patrimônio particular dos sócios.

Digo isso, porque, denoto
dos vários documentos acostados ao último laudo contábil,
duas obras executadas pelo mesmo engenheiro dito como responsável pela obra do jardim maguari, no entanto, desta vez, identificadas nas folhas de pagamento como “Obra condomínio Montenegro Boulevard-Tauari Lote 347 e Cupuaçu-Lote 122”, tendo como cliente somente o autor Fernando Navarro, no período de maio a dezembro de 2013, especificando os valores de mão de obra das respectivas empreitadas, os materiais comprados pelo engenheiro e materiais comprados pelo cliente, cujos fornecedores são os mesmos das planilhas, tabelas e notas fiscais mencionados pelo próprio autor, de sorte que os valores estipulados ao final de cada uma das folhas de pagamento foram debitados da conta da North Loc em favor do aludido engenheiro (ID 813717, págs. 3-11).

A esse respeito, destaco que não há que se confundir os imóveis acima mencionados com o bem indicado pelo autor na exordial (situado na Quadra 08, Lote 101-ID 813624, pág. 18), isto porque, em que pese ambos estarem localizados no Condomínio Montenegro Boulevard, aquele citado na inicial pertencia a North Loc, e, apesar de ter sido vendido, será considerado para fins de apuração de haveres
.

Já as obras acima elencadas, foram realizadas em outros lotes, são eles Tauri-Lote 347 e Cupuaçu-Lote 122, sendo, portanto, imóveis distintos, o que é ratificado pelos comprovantes de residência que estão igualmente em nome particular do autor (ID 813716, pág. 26-27).

Dessa forma, não é correto afirmar que o autor tenha sido levado a erro em relação ao imóvel do jardim maguari, seja em relação a forma de aquisição ou das benfeitorias, de modo que não há óbice para que o mesmo busque o direito que alega possuir através de outro meio autônomo, se assim pretender, a partir de novos elementos de ponderação.

Assim, conclui-se que o imóvel do jardim maguari e as benfeitorias dele decorrentes não devem ser considerados para fins de apuração de haveres,
a um, porque não restou comprovado que o bem teria sido adquirido a partir do ativo da North Loc, que desde a criação era gerenciada igualmente pelos dois sócios, tendo o autor ciência de todas as atividades realizadas pela pessoa jurídica, a dois, porque anuiu o autor tanto as obras geradoras de lucro, quanto aquelas pertencentes a cada sócio, e ainda, com a vinculação das empresas de propriedade destes, onde notas eram emitidas por uma empresa e o pagamento era realizado por outra, a três, porque o próprio objeto social da pessoa jurídica e o período em que permaneceu exercendo suas atividades operacionais se assemelham com os documentos acostados pelo autor, o que afasta a ilegalidade atribuída ao réu, nesse ponto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em relação a este capítulo.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS - APRECIAÇÃO DE OFÍCIO

Passemos então a apreciação dos ônus sucumbenciais fixados pelo magistrado a quo ao julgar os embargos de declaração (ID 813721, pág. 2-6), de sorte que, por tratar-se de erro material, nos moldes em que foram distribuídos, nada impede que a questão seja reconhecida de ofício, razão porque passo a sua apreciação:

In casu
, cumpre ressaltar que, ao sentenciar o feito inicialmente, o togado julgou procedente os pedidos formulados pelo autor, para: 1) declarar dissolvida a sociedade entre autor e réus. 2) determinar a apuração de haveres. 3) condenar os réus em 50% sobre o lucro não distribuído ao requerente de toda e qualquer operação (...). 4) condenar os réus em 50% do lucro não distribuído a título de danos emergentes. 5) condenar os réus em 50% do lucro não distribuído a título de lucros cessantes. 6) condenar ainda os réus a indenizarem o autor em 50% pelas benfeitorias realizadas no imóvel do conjunto maguari. 7) indeferir o pedido de danos morais. 8) condenar os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Porém, ao decidir sobre os embargos de declaração, modificou, em parte, o entendimento inicialmente firmado para: 1) indeferir o item 1 da sentença, ou seja, o pedido de condenação dos réus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, de toda e qualquer operação; 2) indeferir o item 3 da sentença, ou seja, o pedido de condenação dos réus ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do lucro não distribuído ao Requerente, na espécie, identificado pelos lucros cessantes; 3) indeferir o item 4 da sentença, ou seja, o pedido de indenização formulado pelo autor, equivalente à 50% (cinquenta por cento), pelas benfeitorias realizadas no imóvel do Conjunto Maguari, edificado com 07 (sete) casas construídas; 4) condenar o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, tendo em vista o pedido explicito nos Declaratórios.

Como se nota, cerca de 03 (três), dos 06 (seis) pedidos constantes da peça inaugural foram indeferidos, isto é, o pedido de danos morais, o pedido de lucros cessantes e o pedido de indenização sobre as benfeitorias nos imóveis acima elencados. Digo três pedidos indeferidos porque, conforme mencionado pelo próprio magistrado, e não contestado pelo autor, a exclusão da condenação contida no item 1 se deu por se tratar de bis in idem, uma vez que se utilizou do mesmo fundamento dos danos emergentes, aliás, mantida na oportunidade.

Em suma, depreende-se que estamos diante da hipótese de sucumbência reciproca
[2]
, que subsiste, a despeito do presente julgamento, que concluiu pelo provimento parcial do recurso dos réus, tão somente para que a apuração de haveres e danos emergentes seja limitada aos equipamentos vendidos em nome da empresa North Loc, e ainda em razão da incidência dos honorários advocatícios, que, aliás, não considerou o parâmetro trazido, dado que havia mais condenações do que aquelas indicadas pelos mesmos. Por iguais motivos, e a fim de resguardar a isonomia entre as partes, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para autor e réus.

No que concerne o percentual, tenho que a natureza e complexidade da causa, exigiram maiores diligências dos patronos das partes, não se podendo desprezar a atuação destes, a qual se pautou na apropriada técnica jurídica, fazendo incidir as regras descritas no § 2º
[3]
do art. 85 do CPC, razão porque fixo em 20% (vinte por cento) o quantum a título de custas e honorários advocatícios, repito, sobre o valor total da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NORTH LOC ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS

LTDA – ME

E

FÁBIO JESUS PAMPOLHA PINHEIRO
, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, para tão somente delimitar que, 02 (dois) dos equipamentos alienados, numerados na perícia de engenharia de 04 e 08, não sejam considerados para fins de apuração de haveres ou de danos emergentes, nesta demanda, haja vista que de propriedade da empresa Geofort Fundações Ltda., conforme já analisado no decorrer do recurso e, ainda, que os honorários advocatícios levem em consideração o valor total da condenação, na forma do que estabelece o §2º do art. 85 do CPC.

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO
.

RECONHECER DE OFÍCIO
a sucumbência recíproca, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para autor e réus, com a fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

[1]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

[2]
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

[3]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 19/08/2020